Tribunal: TJMT
Processo: 0035147-30.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035147-30.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.035.925/0001-36 (EMBARGANTE), GUSTAVO OLIVEIRA MATOSO - CPF: 014.870.086-19 (ADVOGADO), LAURA CARLA CASELLI PACHECO FIGUEIREDO - CPF: 073.132.787-05 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), THIAGO URIAS RODRIGUES COTA - CPF: 064.469.166-20 (ADVOGADO), FREDERICO MACHADO DRUMOND - CPF: 039.490.506-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil.
Embargos de declaração.
Omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Efeitos modificativos. Embargos acolhidos
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por
Silmaquinas
e Equipamentos LTDA. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que, ao julgar procedente o recurso de apelação da parte embargante na ação anulatória de débito fiscal, declarou a nulidade dos débitos exigidos pelo Estado de Mato Grosso, mas deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em apurar a existência de omissão no acórdão quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da reforma integral da sentença e da procedência total da demanda.

III. Razões de decidir

3.

A omissão configurada no acórdão embargado refere-se à ausência de manifestação sobre os honorários advocatícios, matéria de apreciação obrigatória pelo tribunal conforme o art. 85 do CPC.

4.
O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal a obrigação de majorar os honorários advocatícios quando julgar recurso, salvo nas hipóteses de não configuração de sucumbência recursal.

5.
A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ determina a aplicação automática do art. 85, § 11, do CPC, nos casos de desprovimento integral do recurso, como no caso em análise.

6.
O reconhecimento da omissão e a necessária aplicação do dispositivo legal conduzem, de forma lógica e inevitável, à modificação do julgado, com majoração dos honorários de 10% para 11% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo
e tese
.

7.

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
1. Omissão configurada em acórdão que deixa de se manifestar sobre honorários advocatícios de sucumbência deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é obrigatória quando configurada a sucumbência integral da parte adversa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 1º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED n. 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21.7.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1.059.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos

por
opostos por
Silmaquinas

e

Equipamentos
LTDA, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 0035147-30.2013.8.11.0041, originária da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, ao julgar procedente o recurso de apelação da parte embargante, declarou a nulidade dos débitos principais e acessórios exigidos pelo Estado de Mato Grosso, mas deixou de se manifestar expressamente sobre os honorários advocatícios de sucumbência (
Id
308343854).

Nas razões recursais, a embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da reforma integral da sentença de primeiro grau, que culminou na procedência total dos pedidos formulados na ação originária. Sustenta que, com a sucumbência integral da Fazenda Pública, deveria ter sido imposta a condenação nos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual postula o saneamento da omissão por meio da fixação expressa da verba honorária (
Id
308343854).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso, ora embargado, deixou de apresentar manifestação de mérito, limitando-se a afirmar que a deliberação sobre a questão apontada pela embargante compete exclusivamente ao juízo, sem adentrar no mérito das alegações recursais (
Id
314347894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar vícios relacionados à omissão, contradição ou obscuridade nas decisões judiciais, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A hipótese vertente enquadra-se perfeitamente na modalidade omissiva, uma vez que o acórdão embargado, embora tenha examinado exaustivamente o mérito recursal, deixou de se pronunciar sobre questão jurídica de aplicação obrigatória.

O artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece de forma cristalina que são devidos honorários advocatícios cumulativamente nos recursos interpostos. A norma processual não admite interpretação restritiva quanto à incidência da verba honorária em sede recursal, constituindo direito líquido e certo da parte vencedora.

O § 11 do mesmo dispositivo legal determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. Trata-se de comando normativo imperativo que não comporta discricionariedade judicial, devendo ser aplicado automaticamente quando verificado o desprovimento do recurso.

A jurisprudência deste Tribunal acompanha tais determinações:

“
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial,
não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito do julgado.

É admitida a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a correção da omissão conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do julgado.

O acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do desprovimento integral da apelação, circunstância que impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários é devida quando o recurso for integralmente desprovido, como ocorreu no caso concreto
”
.

(
TJMT, ED n. 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.7.2025)

A doutrina processual civil contemporânea reconhece que o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal justifica plenamente a majoração da verba honorária, considerando o esforço adicional despendido na elaboração das contrarrazões e acompanhamento do julgamento pelo tribunal.

No presente caso, verifica-se que a sentença de primeiro grau estabeleceu honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O acórdão embargado, ao
dar
provimento integral ao recurso de apelação, manteve a condenação do ente público
e julgou procedente os pedidos contidos na inicial
, circunstância que impõe necessariamente a majoração da verba honorária para 11%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A omissão constatada no acórdão embargado justifica plenamente a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos, uma vez que a correção do vício identificado conduz de forma lógica e inevitável à alteração do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos modificativos para majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, mantendo inalterados os demais aspectos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025